Tribunal: TJSP
Processo: 2205901-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prestação de serviços contábeis. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Ausência de prova de abuso ou fraude. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
Ausente prova de abuso ou fraude, não se vê como possa ser acolhido pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se correta a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prestação de serviços contábeis. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Ausência de prova de abuso ou fraude. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.
Ausente prova de abuso ou fraude, não se vê como possa ser acolhido pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mostrando-se correta a decisão agravada. A medida extrema da desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica nas hipóteses taxativas do art. 50 do Código Civil ou do art. 28 §5o do CDC.